Tribunal: STF
Processo: Rcl 47251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AGMAR LOPES JÚNIOR contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na Suspensão de Segurança 1015078-17.2021.4.01.0000, a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nas ADIs 6.421, 6.422, 6.425, 6.427, 6.428, 6.431 e 6.424 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2020).
    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    “Na origem, trata-se de ação popular, justa, moral, digna, humana, ajuizada perante a 20ª Vara Federal de Brasília. 
    A primeira ação popular foi ajuizada por PEDRO HENRICK COSTA NASCIMENTO (processo 1024602-23.2021.4.01.3400, DOC anexo), em 01 de maio de 2021, com pedido de tutela de urgência, em face de SILVINEI VASQUES (Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal e UNIÃO FEDERAL, objetivando, dentre outros, “a suspensão imediata dos efeitos do Edital de convocação da prova da PRF marcada para o dia 09/05/2021, que contrariam as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) previstas nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, na legislação nacional, nos estudos e evidências científicas sobre o tema e nos Decretos Estaduais divulgados em todos os Estados da Federação.
    A referida realização das provas, a nível nacional, foi agendada sem a apresentação de laudo técnico contrário às evidências científicas postas nacional e internacionalmente demostrando à população que o ato não implica em risco à saúde pública e maior impacto social. 
    Por ironia e flagrante deboche perante todos os candidatos, a requerida PRF e seu preposto CESPE / CEBRASPE inferiram que em 12 de março de 2021, decidiu adiar a aplicação das provas objetiva e discursa do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal que seriam realizadas no dia 28 de março de 2021. 
    Para motivar o ato, a Requerida aduziu que o adiamento se deu “em razão das medidas restritivas adotas pelos Estados e Municípios, em decorrência da pandemia de COVID-19. 
    Em 22 de março de 2021, a Requerida publicou o Edital nº 4/2021 contendo o novo cronograma de atividades do concurso para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal e marcou a data de realização das provas objetiva e discursiva para a data de 09 de maio de 2021. 
    Contudo, a Requerida não motivou o porquê a prova poderia ser realizada na data, já que não elencou no bojo do ato administrativo as razões de fato e de direito que justificavam a realização na data. No edital, a Requerida informou que iria divulgar os locais e horário das provas em 30 de abril de 2021.Entretanto, a Requerida descumpriu do edital, já que na data mencionada não fora prestada tal informação.
    Sobre a datas 12 de março de 2021 e 28 de março de 2021, é preciso esclarecer que o cenário nacional da pandemia da COVID-19 estava desenhado da seguinte forma:
    [...]
    Em 30 de abril de 2021, a Requerida publicou o Edital nº 7/2021. Na publicação, a Requerida informou que candidatos deveriam acessar obrigatoriamente em 04 de maio de 2021 o sítio eletrônico da banca examinadora para verificar o local de realização das provas (doc). No mesmo edital, a Requerida informou que as provas serão realizadas em 09 de maio de 2021. O cenário da situação pandêmica, na data 30 de abril de 2021, era da seguinte forma:
    [...]
    Devidamente ciente da decisão monocrática, a AGU ingressou com SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA perante o presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com pedido de suspensão liminar da decisão proferida pelo MM. Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência na Ação Popular n.º 1024602- 23.2021.4.01.3400. De forma negacionista e desleal, o MM. Desembargador Federal Francisco de Assis Betti proferiu sua decisão somente no final da tarde do dia 06/05/2021, vésperas da realização do concurso público, deixando diversos candidatos aflitos e apreensivos, numa clara tentativa inócua de inibir qualquer ação recursal.
    [...]
    Em 06/07/2021, em decisão única (doc. anexo), os pedidos formulados pela UNIÃO foram acolhidos pelo Exmo. Presidente do TRF-1 que, desrespeitando as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, nas ADI’s nos 6422, 6421, 6428, 6425, 6427, 6431 e 6424, que exigem que as medidas de restrição de direitos e as de flexibilização sejam respaldadas em opiniões técnicas que tratem expressamente i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos, suspendeu a tutela de urgência concedida pelo Juízo de 1º grau, sem fundamentar-se em dados técnico-científicos para tanto e rejeitando, ainda, a aplicação do princípio da precaução e da prevenção à causa”.
     
    Requer a concessão da medida liminar para “restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Brasília, que suspendeu a aplicação das provas da PRF em todo o território nacional”. No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal de Brasília no processo Nº 1024602-23.2021.4.01.3400”.
    É o relatório. Decido.
     
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 8/5/2021. Desse modo, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, o qual assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o processo no qual foi proferida a decisão impugnada encontra-se ainda em tramitação, aguardando o julgamento do Agravo Interno ali interposto em 7/5/2021. 
    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas nas ADIs 6.421, 6.422, 6.425, 6.427, 6.428, 6.431 e 6.424 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2020).
    No julgamento das referidas ADIs, o Plenário desta CORTE deferiu parcialmente a cautelar para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
    Na ocasião, a CORTE fixou as seguintes teses jurídicas:
    “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.
    2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”.
    Em primeiro plano, observe-se a dificuldade natural em se apreciar o pedido contido na presente Reclamação, ante a volatilidade das decisões administrativas tomadas pelo Poder Executivo da União, dos Estados e Municípios, visando o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19. A dinamicidade oriunda do desconhecimento do vírus causador e da própria doença decorrente impedem que decisões cotidianas tomadas pelos agentes públicos tenham ares de imutabilidade em homenagem à segurança jurídica. 
    Neste aspecto de incertezas e necessidade de atenção a situações específicas de cada ente, seja na regulação da atividade econômica privada, seja na garantia da continuidade dos serviços públicos em geral, reconhece-se que é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios o exercício conjunto de tais competências, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos. 
    No caso, o ato impugnado refere-se à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da Suspensão de Liminar 1015078-17.2021.4.01.0000, que suspendeu a medida liminar concedida na Ação Popular 1024602-23.2021.4.01.3400, determinando a retomada do concurso público para o quadro da Polícia Rodoviária Federal, a ser realizado na data de 9/5/2021. 
    Eis o teor, em síntese, da decisão impugnada (doc. 7):
    Trata-se de requerimento de “suspensão de tutela antecipada” apresentado pela UNIÃO, objetivando, em síntese:
    (i) a suspensão liminar da decisão proferida pelo MM. Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência na Ação Popular n.º 1024602-23.2021.4.01.3400, tendo em vista a presença dos requisitos previstos no art. 4º da Lei n.º 8.437/92, especialmente a grave lesão a ordem, a segurança e a economia públicas; 
    (ii) em cognição exauriente, a confirmação da suspensão liminar, em todos os seus termos, com fundamento no art. 4º da Lei n.º 8.437/1992;
    (iii) a declaração de que os efeitos da suspensão deferida sejam mantidos até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na ação principal, a teor do disposto no § 9º do art. 4º da mencionada Lei n.º 8.437/92, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.” (ID 11555541, Pág. 39, fl. 41 dos autos digitais)
    (…)
    No caso, faz-se necessário mencionar que a decisão impugnada, na parte essencial para o exame do pedido em discussão, tem o seguinte teor: 
    “(...) 
    A doutrina da separação de poderes recomenda que o controle de legalidade sobre os atos administrativos a ser exercido pelo Poder Judiciário seja objetivo e limitado, de modo a respeitar a conveniência e a oportunidade das escolhas políticas. 
    Não se desconhece, ainda, que a Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), permitiu a realização de concurso público destinado à reposição de vacâncias mesmo durante a pandemia da Covid-19 (art. 8º, inciso V). 
    Entretanto, na presente hipótese, entendo que devem ser sopesados alguns dados apontados na inicial que justificam a excepcional interferência do Poder Judiciário. 
    Destaco, que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que “uma vez identificada omissão estatal ou gerenciamento errático em situação de emergência, (...) é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde”[1]. A aplicação das provas do concurso público para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal estava inicialmente prevista para ocorrer em 28 de março de 2021, mas foi adiada por meio do Edital 3/2021/CONCURSO PRF, editado em 12 de março de 2021, “em razão das medidas restritivas adotadas pelos Estados e Municípios, em decorrência da pandemia de COVID-19”. 
    No mesmo edital, de 12 de março de 2021, previu-se que as provas seriam aplicadas na data provável de 9 de maio de 2021. 
    Entretanto, a presumida legalidade do adiamento já realizado em decorrência da pandemia de COVID-19 pressupõe que realização das provas demandaria substancial melhora no quadro de saúde pública, uma vez que, inexistente a mencionada melhora, persistiriam os mesmos motivos que implicaram o primeiro adiamento. 
    Assim, cumpre observar a situação em que o país se encontrava quando do primeiro adiamento, realizado administrativamente em 12 de março de 2021. De acordo com o boletim epidemiológico elaborado pelo Ministério da Saúde referente à Semana Epidemiológica 10 (7 a 13/3/2021) de 2021[2] “o Brasil atingiu o maior número de casos nesta SE 10, após consecutivos crescimentos nas últimas semanas, alcançando um total de 500.722 casos novos”. Constou ainda no mencionado boletim que “na SE 10 de 2021, o Brasil registrou o maior número de óbitos novos em todo mundo, alcançando 12.777 óbitos, após os aumentos observados nas semanas anteriores”[3]. 
    O último boletim epidemiológico disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde apresenta a análise referente à Semana Epidemiológica 16 (18 a 24/4/2021) de 2021[4]. De acordo com o mencionado boletim, o Brasil apresentou 408.124 casos novos na mencionada semana e registrou o maior número de óbitos novos em todo mundo, alcançando 17.814 óbitos. Ou seja, embora de acordo com o último boletim elaborado pelo Ministério da Saúde tenha havido uma diminuição no número de novos casos se comparado ao boletim da semana em que se realizou o adiamento das provas, houve na penúltima semana de abril um número mais elevado de óbitos. 
    Assim, o que se verifica é que, de acordo com os dados oficiais, não houve melhora significativa na situação da saúde pública de modo a justificar que uma prova adiada em 12 de março de 2021 seja aplicada em 9 de maio de 2021. 
    Cumpre destacar, ainda, que, diariamente, é possível constatar que, enquanto algumas unidades da federação registram tendência de queda no número de mortes, outras revelam estabilidade e há ainda unidades que indicam alta no número de mortes. Isso porque, também de acordo com boletim epidemiológico disponível no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, “no decorrer das semanas epidemiológicas do ano de 2020 até a SE 16 de 2021, os casos e óbitos novos relacionados à covid-19 se mostraram heterogêneos entre as diferentes regiões do país”[5]. 
    Essa situação indica a extrema dificuldade e o enorme risco de se realizar um concurso em âmbito nacional, quando mesmo nas unidades da federação que registram queda ou estabilidade no número de casos de Covid-19 esses números ainda se apresentam elevados (quando comparados aos números de 2020) e, principalmente, quando ainda existem unidades da federação em que há alta no número de casos e de mortes. Destarte, a realização de um concurso público, ainda que tomadas as precauções possíveis, pode agravar a situação da saúde pública e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. 
    Saliento que, embora o item 6 do Edital nº 7, de 29 de abril de 2021, preveja uma série de medidas de proteção para evitar a transmissão do coronavírus, a própria autoridade responsável pela realização do concurso parece admitir a possibilidade de pessoas infectadas realizarem a prova, ao prever, no item 6.1.5, que “se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será imediatamente realizada uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá ser encaminhado para realizar as provas em sala especial”. Ocorre que colocar em uma mesma sala diversos candidatos que apresentem sinais de febre pode colocar em risco candidatos que não estejam infectados, além de colocar em risco os funcionários responsáveis pela aplicação das provas. 
    Ademais, o item 6.4 do referido edital limitou-se a prever que “o candidato que informar que testou positivo para a Covid-19 não poderá realizar as provas”, de forma genérica, sem indicar a data do teste positivo que implicaria a impossibilidade da realização das provas e sem indicar a obrigatoriedade de realização de qualquer teste antes do comparecimento ao local de prova, o que indica que se trata de previsão absolutamente inócua. 
    As provas aplicadas terão duração de 4 horas e 30 minutos, razão pela qual, caso haja nas salas de realização de provas algum candidato infectado, todos os demais presentes estarão sujeitos a uma longa exposição ao vírus. 
    Por fim, observo que está em curso no país o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o que indica uma perspectiva concreta de melhora no número de casos e de óbitos em decorrência da Covid-19. Assim, mostra-se razoável aguardar a melhora da situação da saúde pública para só então realizar o concurso público, de modo a proteger a saúde dos candidatos, dos funcionários responsáveis pela aplicação das provas e da população em geral. 
    Por outro lado, não se mostra aceitável que as autoridades federais, a quem caberia zelar pela saúde pública, acabem por implementar medidas que tenham potencial de agravar a já delicada situação atual do país em virtude da pandemia da Covid-19. 
    Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para suspender a aplicação das provas do certame para o provimento de vagas no cargo de policial rodoviário federal, prevista para ocorrer no dia 09 de maio de 2021. 
    (...)” (ID 115255544) 
    (…)
    Em juízo de cognição sumária, inerente ao atual momento processual, verifica-se, concessa venia, a existência de risco de grave lesão à ordem pública, na perspectiva da ordem administrativa, diante da relevância da fundamentação apresentada pela requerente, no sentido de que a tutela antecipada teria violado o princípio da separação funcional dos poderes (art. 2º, da CF/1988), ao interferir, substancialmente, na organização e nas funções da Administração Pública Federal, especificamente no mérito da decisão relativa ao momento da realização de concurso público – de alcance nacional - para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal (Padrão I, Terceira Classe), decisão essa que se presume fundamentada na necessidade concreta de suprimento de contingente deficitário nos quadros da carreira. 
    De fato, ao determinar a suspensão, em todo o território nacional, da aplicação das provas do concurso em referência, o MM. Juízo de origem acabou se imiscuindo na própria competência discricionária de gestão e condução do certame, em prejuízo da organização e do planejamento administrativo e orçamentário realizados previamente pelo gestor público, frustrando, em última análise, a segurança jurídica que há de ser resguardada em situações da espécie, seja em relação aos inúmeros candidatos que se organizam para realização das provas, seja em relação à própria Administração. 
    (…)
    Verifica-se, portanto, na espécie, em consequência da suspensão de concurso de alcance nacional, a hipótese de interferência do Poder Judiciário na organização administrativa da Polícia Rodoviária Federal e, por consequência, na execução de política pública de segurança no segmento específico de sua atuação. 
    (...)
    Necessário salientar, a propósito, que o art. 3º-J, § 1º, inciso VI, da Lei 13.979/2020, previu que os policiais rodoviários federais são considerados como profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. 
    Merece destaque, também, no ponto, que o Decreto nº 10.282/2020 declarou, no contexto da pandemia da COVID-19, a segurança pública como atividade essencial ao atendimento das necessidades da coletividade.
     (…)
    Vale salientar, em juízo mínimo de delibação da matéria discutida nos autos de origem, que, a teor do asseverado pela ora requerente, “(...) conforme previsto no Edital nº 01/2021-DGP/PRF, serão adotadas todas as medidas de proteção, que serão mais rigorosas do que as previstas em outros grandes eventos públicos, como o ENEM e as eleições, e deverão ser implementadas na medida da progressão da pandemia, da imunização, da evolução dos tratamentos e do número de inscritos.” (ID 115255541, Pág. 16, fl. 18 dos autos digitais), apresentando-se, ainda, relevante o alegado na inicial, no sentido de que “(...) a PRF esclarece, em seu OFÍCIO Nº 248/2021/DISEP/CAPP/CGAP/DGP, que o CEBRASPE publicou Protocolo Sanitário para garantir a segurança, sob o ponto de vista da saúde ("Orientações de prevenção à COVID-19), desde a chegada dos candidatos ao local de prova, com medidas que perpassam pelo manuseio de materiais pela equipe profissional e pelo ambiente de aplicação das provas.” (ID 115255541, Pág. 17, fl. 19 dos autos digitais) 
    (…)
    Não se apresenta, assim, com a licença de posicionamento diverso, como juridicamente admissível ao Poder Judiciário que, como regra geral, ao exercitar o controle jurisdicional dos atos e procedimentos administrativos, possa interferir decisivamente na sua formulação, execução e/ou gestão, quando inexistentes seguros elementos de convicção aptos a configurar a ilegalidade ou inconstitucionalidade na atuação do Poder Executivo. 
    Por isso, não havendo suficientes e seguros elementos de convicção que demonstrem, com segurança, a ilegalidade ou a inconstitucionalidade do(s) ato(s) administrativo(s) impugnado(s), prevalece, nessa hipótese, a presunção de legitimidade que se opera em relação aos atos praticados pelo administrador, sobretudo cenário de grave crise sanitária, de modo a se respeitar, na espécie, em última análise, o espaço de discricionariedade da Administração Pública, para o planejamento e realização do concurso público voltado para reposição dos quadros da Polícia Rodoviária Federal. 
    Considero presente, também, o periculum in mora inverso, na espécie, uma vez que, a teor do asseverado na inicial, “(...) não foram considerados pela decisão de primeiro grau: o impacto na operacionalidade da Polícia Rodoviária Federal e para o fluxo de carreira; o dano ao erário que certamente ocorrerá com a suspensão do certame; a inexistência de agenda do CEBRASPE para reagendar a aplicação das provas ainda no primeiro semestre de 2021, o que acarretaria a impossibilidade de realização do curso de formação profissional ainda nesse ano; dentre outras peculiaridades já mencionadas.” 
    Por fim, o periculum in mora se faz presente, ainda, diante do alegado pela requerente no sentido de que, a teor do esclarecimento prestado pela banca organizadora do concurso, “caso a decisão concessiva de liminar não seja suspensa até o dia 6 de maio de 2021 (quinta-feira), a logística de aplicação das provas para o dia 9 de maio de 2021 restará prejudicada, por falta de tempo hábil à finalização das últimas atividades necessárias à aplicação”.
    Diante disso, defiro o postulado pela União, na forma requerida na inicial. 
    Com efeito, analisando o que apresentado na inicial, bem como no ato impugnado, observa-se a ausência do requisito do fumus boni iuris, necessário à concessão da medida liminar requerida.
    Nas ADIs 6.421, 6.422, 6.425, 6.427, 6.428, 6.431 e 6.424, esta CORTE assentou que “configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção”, além de que “autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”.
    A respeito do tema, não se pode deixar de considerar as premissas fixadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020); da ADI 4.102 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014), e da ADPF 672 MC-REF (de minha relatoria; DJe de 29/10/2020).
    No julgamento da ADI 6.341 MC, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para “dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”. 
    Já na ADPF 672 MC-REF, o pedido ali formulado foi julgado parcialmente procedente para “assegurar a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário”. 
    Por fim, na ADI 4.102 julgou-se “parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 309 e seu § 1º; 314, caput, e seu § 5º; e da expressão “e garantirá um percentual mínimo de 10% (dez por cento) para a educação especial”, da parte final do § 2º do art. 314, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei nº 2.081/93, e das expressões “à UERJ e”; “306, § 1º (atual 309), e”; e “e, na hipótese da UERJ, sobre a sua receita tributária líquida”, constantes do art. 1o da Lei nº 1.729/90, ambas do Estado do Rio de Janeiro”. 
    Na ADI 4.361, decidiu-se que “preservada a atribuição de cada esfera de governo, (...) o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”. Já na ADPF 672, decidiu-se que “o Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios”. 
    Nessa linha de consideração, esta CORTE reconheceu a legitimidade dos demais Estes Federativos em adotar medidas sanitárias que entendam necessárias ao combate à pandemia em sua delimitação geográfica de forma concorrente.
    Entretanto, tal conclusão não autoriza, por outro lado, a indevida interferência dos Entes Federativos nas competências da União, considerando-se aqui a presunção de necessidade de realização neste momento do concurso, à fim de manter o quadro mínimo necessário de servidores vinculados a serviço público essencial.
    Neste aspecto, o fato de o certame ocorrer em diversos Estados e municípios não os autoriza a interferir na decisão administrativa Federal de realizar o concurso público para o preenchimento de seus q